Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-60.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000687-60.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL CONTRA O MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Presidente e Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA